Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTURIENTE. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade civil objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade fundada na Teoria do Risco Administrativo e no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.
2. No caso, a prova colidida nos autos, em que pese óbito do neonato, não demonstra falha na prestação de serviço em hospital da rede pública, tampouco na assistência ao parto de gestante, de modo que não é possível acolher a pretensão reparatória de dano material e moral contra o Estado.
3. Apelação conhecida e não provida.